Tribunal: TJSP
Processo: 1015369-55.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Substituição do relógio medidor. Cobrança de valor superior ao consumo médio do autor. Nova substituição do equipamento quando já instaurada a presente ação e já determinada a realização de perícia técnica. Inconsistências no laudo pericial. Regularidade da medição atual que não reflete a regularidade de período pretérito questionado. Substituições

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Substituição do relógio medidor. Cobrança de valor superior ao consumo médio do autor. Nova substituição do equipamento quando já instaurada a presente ação e já determinada a realização de perícia técnica. Inconsistências no laudo pericial. Regularidade da medição atual que não reflete a regularidade de período pretérito questionado. Substituições seguidas de relógio medidor que indicam reconhecimento pela concessionária de falha na medição. Revisão das faturas. Necessidade. Negativação indevida. Dano moral configurado. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015369-55.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADIE ALI
DAHOUK, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-55.2016.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação no: 1015369-55.2016.8.26.0002.
Apelante: Adie Ali Dahouk.
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Ação: Obrigação de fazer c.c. repetição de indébito.
Comarca: São Paulo FR Santo Amaro 5a Vara Cível.
Juiz Prolator: Eurico Leonel Peixoto Filho.
Voto no 27.606
Apelação.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Substituição do relógio medidor. Cobrança de valor
superior
ao
consumo
médio
do
autor.
Nova
substituição do equipamento quando já instaurada a
presente ação e já determinada a realização de perícia
técnica.
Inconsistências
no
laudo
pericial.
Regularidade da medição atual que não reflete a
regularidade
de
período
pretérito
questionado.
Substituições seguidas de relógio medidor que indicam
reconhecimento pela concessionária de falha na medição. Revisão das faturas. Necessidade. Negativação indevida. Dano moral configurado.
Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de revisão de débito
cumulada com pedido de obrigação de fazer e de
indenização por danos morais movida por Adie Ali Dahouk
em face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A, que a respeitável sentença de fls. 380/385,
complementada às fls. 395, de relatório adotado, julgou
improcedente.
Inconformado, recorre o autor alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-55.2016.8.26.0002 -Voto no
3
em síntese, que o relógio medidor de consumo de energia
elétrica foi substituído antes da realização da perícia,
restando prejudicada a avaliação feita pelo expert. Aduz,
ainda, diversas inconsistências no laudo pericial, que não
traduz a realidade da instalação elétrica, pugnando pela
realização de nova perícia ou, subsidiariamente, pela
apreciação do mérito com a procedência dos pedidos
elencados na inicial.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Narra o autor na inicial ser cliente do
serviço de fornecimento de energia prestado pela empresa
ré e que sua unidade consumidora teve média de consumo
entre R$ 370,00 a R$ 450,00, até que em maio de 2015 seu
relógio medidor foi substituído e, a partir de então, passou a
receber faturas elevadas, incompatíveis com seu efetivo
consumo.
Conforme se dessume dos autos, o
imóvel do autor é composto por sua residência, além de um
pequeno comércio, tendo restado consignado, contudo, a
existência de 4 medidores diferentes, sendo que o único que
apresentou problemas refere-se à medição do consumo de
sua residência.
Demais disso, também restou noticiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-55.2016.8.26.0002 -Voto no
4
que, desde a substituição do medidor ocorrida em maio/2015, procederam-se outras substituições, em
decorrência de irregularidades constatadas pela própria
concessionária de energia (fls. 35; 219). Cumpre ainda
observar que a última substituição ocorreu em 04.08.2016,
em razão de “problemas técnicos no cabo óptico de leitura”
(fls. 148/158), quando já instaurada a presente ação e
determinada a realização de perícia técnica (fls. 138).
Nesse
sentido,
imperioso
consignar,
como já indicado na r. sentença combatida, que o medidor
vistoriado não é o mesmo da época da suposta
irregularidade das medições de consumo, sendo certo que a
conclusão do perito quanto à ausência de indícios de
problemas com o medidor de energia elétrica apenas reflete
a condição do medidor atual, sem que seja possível estender
este entendimento ao equipamento substituído.
Ao revés, a substituição do aparelho, por
reiteradas vezes, configura, em verdade, assunção de culpa
pela própria concessionária fornecedora de energia elétrica,
que reconhece a existência de problemas técnicos e a
consequente imprecisão das medições, sem que se disponha, contudo, a rever as faturas cobradas do consumidor. Notam-se, ainda, inconsistências no
laudo pericial (fls. 210/236, complementado às fls. 328/342),
tanto quanto à propalada existência de forno elétrico no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-55.2016.8.26.0002 -Voto no
5
imóvel, que conforme demonstrado pelo autor, cuida-se, em
verdade, de forno à gás (fls. 251/258), além de mencionar a
instalação de um açougue, “com possibilidade de se ligar
determinados
equipamentos,
com
uso
de
extensões,
interligando a instalação elétrica da área residencial
ao
estabelecimento comercial, com extensões, fios e cabos
elétricos improvisados”, que apenas ocorreu em outubro de
2016
(fls.
250),
em
período
posterior
às
medições
questionadas (25.03.2015 a 11.04.2016).
Nesse sentido, as conclusões do laudo
pericial, tanto em relação à regularidade das medições
hodiernas, como quanto à capacidade elétrica do imóvel,
não se aplicam ao período questionado na presente
demanda e, tratando-se de relação de consumo, com
evidente hipossuficiência técnica do autor-apelante, autoriza-
se a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, VIII
do CDC, competindo à ré-apelada comprovar a regularidade
das medições.
Sob essa perspectiva, além de não
comprovar a legitimidade da cobrança perpetrada, vez que
não comprovado o efetivo consumo de energia elétrica pelo
autor correspondente às faturas questionadas, ao revés, a
conduta da ré ao substituir por seguidas vezes os medidores
implica em sua assunção de culpa, em reconhecimento da
imprecisão das medidas, não sendo possível carrear ao
consumidor a responsabilidade pelo pagamento de faturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-55.2016.8.26.0002 -Voto no
6
reconhecidamente equivocadas pela própria concessionária.
Demais disso, mostra-se completamente
reprovável a conduta da ré que, mesmo diante da liminar
que determinou a manutenção do fornecimento de energia,
ainda assim efetuou o corte do fornecimento (fls. 206;
272/275), além de remanejamento de relógios medidores
quando a questão encontrava-se sub judice.
Assim, não tendo a ré comprovado a
legalidade das cobranças perpetradas, é de rigor a reforma
da r. sentença para que sejam revistas as faturas do período
indicado (25.03.2015 a 11.04.2016), aplicando-se para o
período a média dos 06 meses subsequentes à troca
realizada em 04.08.2016, haja vista que a perícia constatou
que as medições estavam regulares com o aparelho
constante naquele momento.
Demais disso, diante da irregularidade
da cobrança, também se mostra irregular a negativação do
nome do autor, o que, por si só, caracteriza o dano moral
indenizável.
Nesse sentido, confiram-se, ainda, os
seguintes julgados:
“Nas hipóteses de inscrição indevida do
nome de pretensos devedores no cadastro de proteção ao
crédito o prejuízo é presumido” (STJ REsp 591.238 MT
Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA
4a Turma
J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-55.2016.8.26.0002 -Voto no
7
10.04.2007, in DJ 28.05.2007, p. 344).
“Nos termos da jurisprudência da Turma,
em se tratando de indenização decorrente da inscrição
irregular no cadastro de inadimplentes, 'a exigência de prova
de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a
demonstração da existência da inscrição irregular' nesse
cadastro” (STJ REsp 233.076 RJ Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA 4a Turma J. 16.11.1999, in DJ
28.02.2000, p. 89).
No que tange ao quantum indenizatório,
vale notar que tal questão recomenda sempre a máxima
prudência e cautela por parte do julgador, a fim de se evitar
enriquecimento indevido, ou punição insuficiente àquele que
provocou a indevida dor moral.
Nessa esteira, confira-se o seguinte
julgado: “A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica das causadoras dos danos e as condições sociais
do ofendido.” (APELAÇÃO COM REVISÃO No 990.141-0/7,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado
TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-55.2016.8.26.0002 -Voto no
8
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, bem como os princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
cuidando-se
de
assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em
enriquecimento ilícito, além da necessária prevenção de
danos semelhantes futuros, é de rigor a fixação do quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a
contar da publicação deste acórdão, nos termos da Súmula
362 do STJ, e com juros de mora a partir da citação.
Destarte, é de rigor a reforma da r.
sentença para determinar a revisão das faturas de energia
elétrica do período indicado (25.03.2015 a 11.04.2016),
aplicando-se para o período a média dos 06 meses
subsequentes à troca do medidor realizada em 04.08.2016,
além e condenar a ré ao pagamento de indenização pro
danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como às
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator